Tribunal: TJDFT
Processo: 0724223-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169 DO STJ. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PARA AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a suspensão do processo em acatamento ao tema 1.169 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva.
III. Razões de decidir
3. O STJ determinou a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional, conforme o tema 1.169.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A alegação de que o valor do título executivo pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos não afasta a determinação de suspensão do STJ no tema 1.169.
Dispositivos relevantes citados: art. 1.037, inc. II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: tema 1.169 do STJ.